Tribunal: TJMT
Processo: 1018906-72.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018906-72.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), COMERCIAL V L DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME - CNPJ: 03.137.734/0001-05 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), EDIMEIA MARIA DE REZENDE - CPF: 018.676.388-35 (EMBARGADO), PAULO DONIZETE DA COSTA - CPF: 018.975.928-33 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração se prestam para melhor explicitar o acórdão.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto por
Comercial V L de Veículos e Peças Ltda – ME, Ediméia Maria de Rezende e Paulo Donizete da Costa (Id. 156286162).

Assegura que o acórdão incorreu em contradição devido à divergência entre “
a conclusão extraídos dos fundamentos apresentados no decisium em comparação a sua parte dispositiva
.”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Contrarrazões (Id. 158834660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA — DEVEDOR NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO INDICADO — DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO — CITAÇÃO POR EDITAL — CABIMENTO.

Certificado pelo oficial de justiça que o executado não reside no endereço e está em lugar incerto e não sabido, desnecessário o envio de carta pelo correio. Logo, é válida a citação por edital.

Recurso não provido
. (Id. 156286162 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que c
ertificado pelo oficial de justiça que o embargado não reside no endereço e está em lugar incerto e não sabido, desnecessário o envio de carta pelo correio, de modo que, é válida a citação por edital.

[...]
Com relação a empresa executada
, em 23 de fevereiro de 2006 expediu-se
mandado de citação
no endereço declinado na inicial da execução fiscal, porém, na data de 23 de agosto do mesmo ano, o oficial de justiça certificou que não foi possível realizar a citação pelo seguinte motivo:

[...] Certifico e dou fé, em cumprimento ao Mandado de Execução Fiscal, processo nº 02/06 expedido pela MM. Juíza de Direito da 4º Vara desta cidade e Comarca de Cáceres – MT, que me dirigi ao endereço indicado no mandado e
certifiquei que a empresa referida no mandado não mais existe e, o mandado não menciona nome dos antigos donos da mencionada empresa
. Certifico também que me dirigi ao Cartório de Registro de Imóveis e solicitei Certidão de inteiro teor que segue anexa. Devolvo o mandado em Cartório para as providências cabíveis. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0000471-11.2006.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 66815349 – fls. 25). [sem negrito no original]

[...]

Logo, não restou alternativa à Fazenda Pública senão a de requerer a citação por edital, porquanto a empresa executada, em local incerto e não sabido. Assim, demonstrado que a tentativa de citação pelo correio no mesmo endereço em que foi realizada a tentativa por oficial de justiça seria inócua, mostra-se válida a citação por edital.

[...]

Portanto,
a citação por edital se mostra válida, quando
efetuada a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça,
que certifica a mudança do executado do seu domicílio fiscal, bem como ser incerto e não sabido a sua
localização. [...]. (Id. 156286162 – fls. 4/8).

Quanto à alegação de que o acórdão é contraditório, digo que não subsiste, por outro lado, para sanar eventual dúvida acerca do resultado do acórdão, necessário se faz a descrição do histórico dos autos.

Na data 17 de setembro de 2022, o
Estado de Mato Grosso
interpôs agravo de instrumento
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta contra
Comercial V L de Veículos e Peças Ltda – ME
,
Ediméia Maria de Rezende
e
Paulo Donizete da Costa
, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula a citação por edital.

Em decisão monocrática prolatada na data de 10 de outubro de 2022, dei provimento, em parte, ao recurso tão somente para declarar válida a citação por edital de Comercial V L de Veículos e Peças Ltda – ME (Id. 146654198).

De resultado, na data de 4 de novembro de 2022,
Comercial V L de Veículos e Peças Ltda – ME
,
Ediméia Maria de Rezende
e
Paulo Donizete da Costa
, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nomeada como curadora especial, interpuseram recurso de agravo interno a alegar que:

[...]
ausente o esgotamento de tentativas de se localizar os executados
, resta evidente que a decisão agravada está em descompasso com o art. 8º, inciso III, da Lei Federal nº. 6.830/80; com o Recurso Especial nº 1103050/BA; com o AREsp n. 2161555 e com a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se interpõe o presente Agravo Interno, já que sua vantagem é o benefício de contar com uma decisão colegiada, aumentando a possibilidade da nova decisão ser mais consentânea com o ideal de justiça. [...]. (Id. 149643158 – fls. 8). [sem negrito no original]

Nada obstante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ter pugnado pelo reconhecimento da nulidade da citação por edital de ambos os embargos, por óbvio que o recurso de agravo interno estava a referir-se tão somente a parte da decisão monocrática que lhe
que causou gravame, ou seja,
a declaração de validade da citação por edital de Comercial V L de Veículos e Peças Ltda – ME (Id. 146654198), uma vez que o reconhecimento da nulidade de citação por edital de Ediméia Maria de Rezende e Paulo Donizete da Costa manteve-se hígida.

Por conseguinte, no julgamento do agravo interno, neguei provimento ao recurso, pois válida é a citação por edital de Comercial V L de Veículos e Peças Ltda – ME, de modo que a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento restou inalterada.

Com efeito, é necessário o provimento do recurso tão somente para melhor explicitar a questão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido, a mostrar-se suficiente explicitá-lo com a finalidade de que não pairem dúvidas acerca do seu alcance.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, sem conferir a eles efeitos infringentes, tão somente para melhor explicitar
acerca do resultado do acórdão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023